Tribunal: TJBA
Processo: 0553819-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553819-15.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA Advogado(s): MATEUS ALQUIMIM DE PADUA, ANGELO DE OLIVEIRA SPANO APELADO: PAULLA GREICY MARQUES AMORIM BLOISI Advogado(s):ANA PAULA MOURA FERREIRA, ALINE SANTOS DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO ADICIONAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 39, V, CDC. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 373, I, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por fornecedora de equipamentos odontológicos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.000,00) e danos morais (R$ 8.000,00), em razão da entrega de produto diverso do contratado e da exigência de pagamento adicional para a liberação do item originalmente pactuado. A autora havia adquirido cadeira odontológica modelo “CROMA T5”, mas recebeu modelo diferente, com avarias, sendo compelida a pagar valor extra para obter o equipamento efetivamente contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrega de produto diverso do contratado, acompanhada de exigência de pagamento adicional, configura ilícito contratual e enseja responsabilidade civil da fornecedora; e (ii) analisar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A entrega de produto distinto do contratado, ainda que semelhante, viola a boa-fé objetiva e o dever de exatidão contratual, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, configurando inadimplemento contratual. A exigência de pagamento adicional para cumprimento da obrigação originalmente assumida representa prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando vantagem manifestamente excessiva imposta ao consumidor. A quantia de R$ 2.000,00, exigida para liberação do equipamento correto, constitui dano material indenizável, pois decorre de conduta ilícita da fornecedora e não de ajuste voluntário entre as partes. O dano moral resta caracterizado pelas circunstâncias excepcionais do caso: entrega equivocada, cobrança indevida, atraso superior a três meses para substituição do produto e prejuízo à atividade profissional da autora, que ficou impossibilitada de utilizar plenamente seu consultório odontológico. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se proporcional e adequado à gravidade da conduta, à extensão dos danos e ao caráter pedagógico da condenação. Cabe à fornecedora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto à inexistência de vício ou ilicitude, o que não foi cumprido, conforme entendimento consolidado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A entrega de produto diverso do contratado, ainda que similar, configura inadimplemento contratual e gera responsabilidade civil do fornecedor. A exigência de pagamento adicional para a entrega do bem originalmente contratado configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC. O consumidor tem direito à reparação por danos materiais quando compelido a realizar pagamento indevido para obter o cumprimento de obrigação contratual. O descumprimento contratual que acarreta prejuízos à atividade profissional do consumidor pode ensejar indenização por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico do fornecedor e os efeitos suportados pela vítima. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421 e 422; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VI, 12 e 39, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0000922-68.2022.8.05.0256, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, Primeira Turma Recursal, j. 03.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 0553819-15.2016.8.05.0001, em que figura como Apelante, ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, e como Apelada, PAULLA GREICY MARQUES AMORIM BLOISI, ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora